Tribunal: TJMT
Processo: 1002067-64.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002067-64.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Cláusulas Abusivas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[FABIO HENRIQUE CAMARGO ZUQUETI - CPF: 033.783.511-01 (ADVOGADO), MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA - CPF: 038.607.081-47 (EMBARGANTE), LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA - CNPJ: 42.359.148/0001-67 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S
):
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA

EMBARGADO(S):
LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA

EMENTA
.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. CONTRADIÇÃO ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto, mas que, na parte dispositiva, apresentou erro material ao afirmar indeferimento da tutela de urgência, em contradição com a fundamentação do voto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Apurar a existência de erro material na parte dispositiva do acórdão, que tenha contrariado o conteúdo da fundamentação, justificando a sua correção nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Verificação de erro material na redação da parte dispositiva do acórdão embargado, ao consignar que a tutela de urgência foi indeferida, quando, na verdade, o provimento visava à sua concessão.

4. Reconhecimento de vício corrigível por embargos de declaração, nos termos do art. 1.022, III, do CPC.

5. Acolhimento dos embargos de declaração para corrigir a parte dispositiva, ratificando a tutela recursal anteriormente concedida, com determinação de suspensão das cobranças contratuais e vedação à negativação do nome do agravante, sob pena de multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos.

Tese de julgamento:
“É cabível a correção de erro material, mediante embargos de declaração, quando constatada contradição entre a fundamentação e o dispositivo do acórdão.”

Dispositivo relevante citado:
Código de Processo Civil, art. 1.022, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, Terceira Turma Recursal, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, j. 09.09.2024, DJE 12.09.2024; STF, MS 36058.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de declaração opostos por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
contra o acórdão de ID nº
277981899,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos,
que conheceu e

deu provimento ao recurso
apresentado pelo embargante, nos seguintes termos:

“
Destarte, se o pleito final é o de resolver o negócio, não se justifica, ao menos por ora, a necessidade de manutenção de cobrança de valores da Agravante, evitando-se o risco desta se ver na contingência de pagar valores em favor da promitente vendedora, mas que, depois, terão de ser ressarcidos, sujeitando-se ao perigo de insolvabilidade ou dissipação patrimonial; de outro lado, o perigo, bem conhecido, dos efeitos decorrentes da restrição cadastral, vedando o próprio acesso ao crédito.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau.
”

A
Embargante assevera que o acórdão apresentou vício de erro material
na parte final do voto, pois o Relator claramente não tinha a intenção de indeferir o pedido de tutela liminar de primeiro grau, mas sim reformar a decisão de 1º grau que a indeferiu.

Dessa forma, pugna pelo acolhimento do recurso para sanar o alegado erro material.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S
):
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA

EMBARGADO(S):
LOTEAMENTO TARUMA PARK SPE LTDA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, t
rata-se de Embargos de declaração opostos por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
contra o acórdão de ID nº
277981899,
exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, que conheceu e deu provimento ao recurso apresentado pelo embargante.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O recurso cinge-se no erro material constante a parte dispositiva do acordão
,
que
deixou
contraditório
o voto
,
da seguinte forma:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau.”

1. Do erro material.

Analisando-o, verifico que assiste razão a Embargante, ante ao erro material constante na parte dispositiva do acórdão constante no ID.
277981899,
que apontou contradição entre a fundamentação e o resultado.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ERRO MATERIAL. VÍCIO CARACTERIZADO. DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

1. O erro material passível de correção ocorre quando há inexatidão relacionada à "equívoco na redação do ato por incorreção no cálculo, troca de palavras e de nomes, problema de grafia, descuido de digitação ou qualquer outro engano visível" (STF - MS: 36058).

2. Declaratórios conhecidos e acolhidos.

(N.U 1024691-80.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 09/09/2024,
Publicado
no DJE 12/09/2024)

CONCLUSÃO

Por essas razões,
ACOLHO
os embargos de declaração opostos por
MIGUEL AUGUSTO DO CARMO DA SILVA
,
e, via de consequência, retifico a parte dispositiva do acórdão no seguinte trecho, onde constava:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida para indeferir o pedido de tutela de urgência em primeiro grau.”

Passe a constar:

“Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada, ratificando a tutela recursal outrora deferida
para determinar a suspensão das cobranças das parcelas contratuais vencidas e vincendas ajustadas no contrato de promessa de compra e venda de loteamento, impossibilitando que a agravada negative o nome do agravante com relação a este contrato, sob pena de multa diária por descumprimento no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitado a 30 (trinta) dias.”

Mantenho inalterados os demais termos da decisão.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2025